Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA DE VANTAGEM PROTER LABOREM. NÃO INCIDE. ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXILIO- ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Cuida-se de sentença proferida pelo juízo a quo que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais não pagas na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria da parte autora, sendo estas diferenças salariais relativas ao abono permanência e ao auxílio-alimentação. A sentença afastou o direito à diferença salarial relativa ao adicional de insalubridade. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado. Afirma que o adicional de insalubridade integra a remuneração da servidora, sendo vantagem permanente. Alega também que o termo de incidência da correção monetária está equivocado. Por fim, requer a reforma da sentença para que o adicional de insalubridade integre a base de cálculo da licença-prêmio, bem como para que a correção monetária incida a partir da data de sua aposentadoria.
2. O adicional de insalubridade não deve incidir na base de cálculo da licença prêmio em pecúnia, conforme súmula 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que fixou a seguinte tese: “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada.” (PUIL 0700727-77.2021.8.07.9000, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa, Data do julgamento: 12/11/2021).
3. No tocante à condenação referente às rubricas auxílio-alimentação e abono de permanência, a correção monetária deve incidir a partir da data de sua aposentadoria, momento em passou a fazer jus ao pagamento da licença prêmio em pecúnia. Isso porque a natureza da correção monetária é de atualização do poder de compra da moeda, incidindo a partir do efetivo prejuízo.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para que o valor da condenação seja corrigido desde o dia 03/03/2015, data da aposentadoria da servidora. Mantida nos demais termos. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrido integralmente vencido.